Tribunal: TJDFT
Processo: 0753176-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM BASE NO TEMA 864/STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação do ente público.
2. A execução decorre de título judicial formado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e a pagar as diferenças remuneratórias devidas aos substituídos do SINDSASC/DF, relativas ao período de 01/11/2015 até a efetiva implementação do reajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da tramitação da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (ii) saber se o título executivo seria inexigível à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória pelo órgão competente (CPC, art. 969).
5. No caso concreto, o pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, e a própria ação rescisória não foi conhecida, inexistindo decisão judicial apta a suspender a eficácia do título executivo.
6. A jurisprudência do tribunal admite o prosseguimento das liquidações e execuções quando inexistente provimento judicial que suspenda os efeitos da decisão rescindenda.
7. Não se verifica inexigibilidade do título judicial com fundamento no Tema 864/STF, pois a alegação de coisa julgada inconstitucional exige demonstração de incompatibilidade direta entre o título e precedente vinculante anterior ao trânsito em julgado, hipótese não configurada.
8. Ademais, o Supremo Tribunal Federal afastou a tese de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 no julgamento da ADI no 7.391, preservando a validade da norma que embasa o título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela suspensiva não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença (CPC, art. 969).; 2. Não é inexigível o título judicial fundado em norma cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inaplicável a tese do Tema 864/STF.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 502, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.08.2023; TJDFT, Ac. 1948982, AI 0737037-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Ac. 1961134, AI 0739974-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025; TJDFT, Ac. 2083298, AI 0740124-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27.01.2026, Acórdão 2062134, Agravo de Instrumento no 0712800-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 17/11/2025